Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA. BENS. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. A delimitação temporal da união estável é importante para aferição dos direitos pessoais entre os conviventes e perante terceiros do patrimônio constituído durante a convivência marital, bem como para aplicação da legislação cabível à espécie.
3. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal e se justifica quando uma das partes não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Por se tratar de medida excepcional, imprescindível a comprovação da necessidade, bem como da impossibilidade de autossustento, consubstanciada pela incapacidade para o trabalho daquele que pleiteia alimentos.
4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem conteúdo econômico, porquanto a partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. A condenação ao pagamento de alimentos revela a existência de conteúdo econômico da lide, de modo que os honorários devem ser fixados sobre 12 (doze) parcelas da prestação alimentícia fixada, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
5. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.